Tribunal: TJDFT
Processo: 0722614-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722614-49.2024.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTINA ELIZABETH PAES DE VASCONCELOS RECORRENTE: ANTÔNIO CARLOS DE VASCONCELOS RECORRIDO: RENILDO DE JESUS NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 1.2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória” (Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que só se considera prejudicado o agravo de instrumento se o juiz reformar integralmente a decisão interlocutória agravada. Verbera que havendo retratação parcial da decisão, o recurso de agravo não ficará prejudicado, sendo cabível o seu julgamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.018, § 1o, do CPC, pois referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no aresto guerreado, no sentido de que “o agravo de instrumento interposto pelo ora agravante foi recebido sem efeito suspensivo, motivo pelo qual não havia óbice para a prolação da sentença nos autos originários, a qual foi proferida de forma regular (...). A prolação de sentença nos autos originários terminou por prejudicar o agravo de instrumento, haja vista a perda superveniente do interesse de agir (...). Não subsiste dúvida de que os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória impugnada” (ID 64231520). Portanto, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo. Incidência da Súmula 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.604.539/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Diante da superveniência de sentença que julgou improcedente o pedido principal, reconhecendo a ausência de responsabilidade da empresa recorrida pelo alegado defeito no serviço, não subsiste interesse nem utilidade no julgamento de agravo de instrumento que pretende a obtenção de informações que se limitariam a viabilizar a aferição da dimensão do dano já afastado pela sentença. Caso em que o agravo de instrumento perdeu objeto, por ausência superveniente de interesse e de utilidade em seu julgamento” (AgInt no AREsp n. 1.318.894/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027